Tribunal: STJ
Processo: 0814081-41.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2186721 - AL (2024/0458972-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
:
PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL10111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL012899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL019823
EMBARGADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART.
1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se
prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez que o
acórdão embargado consignou que a Corte de origem, à luz do contexto fático
delineado, afastou a inércia da exequente, registrando atos de impulso
processual. A pretensão de imputar à Fazenda Nacional a demora na citação
exigiria revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado em recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. No tocante ao parcelamento, inexiste vício de fundamentação, pois
o acórdão recorrido adotou a orientação consolidada no STJ de que, em caso
de inadimplemento, o prazo prescricional volta a fluir a partir da exclusão
formal do contribuinte do programa, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c0e4cfee-2fc7-43be-b022-7c4f0c662101

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2186721 - AL(2024/0458972-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL10111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL12899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL19823
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.022
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não
se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez que o
acórdão embargado consignou que a Corte de origem, à luz do contexto
fático delineado, afastou a inércia da exequente, registrando atos de impulso
processual. A pretensão de imputar à Fazenda Nacional a demora na citação
exigiria revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado em recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. No tocante ao parcelamento, inexiste vício de fundamentação, pois
o acórdão recorrido adotou a orientação consolidada no STJ de que, em caso
de inadimplemento, o prazo prescricional volta a fluir a partir da exclusão
formal do contribuinte do programa, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLÉGIO BATISTA
ALAGOANO ao acórdão da Segunda Turma desta Corte Superior, que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A ementa foi
assim redigida (fl. 729):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE
Documento eletrônico VDA56669390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 6c0026a2-342c-4fd2-95ba-80a9f6b4d81f

RECOMEÇA A CORRER APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE
DO PROGRAMA. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente; apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. Ausente, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ausência de prescrição intercorrente demandaria reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, conforme pacificado no
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo o qual, na hipótese de inadimplência do parcelamento tributário, o
prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
Incide o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Nas presentes razões, a parte embargante sustenta, em síntese, omissões no
julgado no que diz respeito:
(a) ao não enfrentamento, em dimensão normativa, da tese de que não pode
retroagir a interrupção do prazo prescricional quando a demora da citação decorre da
inércia da exequente, notadamente pela alegada demora na juntada de contrafé; e
(b) à aplicação da Súmula n. 83 do STJ à rescisão do parcelamento, sem
explicitação de distinção ou superação dos precedentes invocados pela recorrente, à luz
do
§ 1o, inciso VI, do CPC.
art. 489,
Requer, ao final, o provimento dos embargos para integração do acórdão, com
manifestação expressa sobre as teses indicadas.
É o relatório.
VOTO
Não se verificam as omissões apontadas.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via
adequada para a rediscussão do mérito já apreciado.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o Tribunal de origem se
manifestou sobre os aspectos relevantes do feito e que a pretensão recursal relativa à
prescrição intercorrente somente poderia ser acolhida mediante reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, o acórdão atacado reproduziu a fundamentação da Corte Regional
no sentido de que não houve inércia ou desídia da exequente, destacando a existência de
Documento eletrônico VDA56669390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 6c0026a2-342c-4fd2-95ba-80a9f6b4d81f

atos de impulso, como o pedido de redirecionamento (
), o deferimento do
29/7/2014
despacho (
) e a reiteração do cumprimento da ordem citatória (
),
14/1/2015
20/7/2018
além da premissa de que a pendência de citação decorria de cumprimento de ordem
judicial não imputável à Fazenda Pública.
Nessa moldura, a controvérsia sobre a quem se atribui a demora da citação –
incluindo a narrativa de demora em providência documental – pressupõe revolvimento
de premissas fáticas fixadas pela instância ordinária, de modo que o acórdão embargado,
ao manter o óbice da Súmula n. 7 do STJ, enfrentou a questão no plano processual
pertinente (cognoscibilidade do tema no recurso especial), inexistindo omissão integrável.
O que se percebe, na realidade, é inconformismo da embargante com a
conclusão adotada (inviabilidade de reexame fático), o que não se corrige por
declaratórios.
Também não assiste razão à embargante quanto ao suposto vício de
fundamentação no capítulo do parcelamento.
O acórdão embargado explicitou que o entendimento do Tribunal de origem –
de que a rescisão do parcelamento dependeria de exclusão formal e comunicação prévia,
e que o prazo prescricional volta a fluir a partir dessa exclusão – está em consonância
com a jurisprudência do STJ, citando precedentes e, com base nisso, aplicando a Súmula
n. 83 do STJ.
O fato de a embargante invocar julgados com leitura diversa não torna o
acórdão omisso, sobretudo porque indicou o fundamento determinante (jurisprudência
dominante nesta Corte Superior quanto ao termo inicial do novo fluxo prescricional em
hipóteses de inadimplência no parcelamento) e consignou expressamente a incidência do
óbice sumular.
Logo, os embargos, no ponto, revelam pretensão de reexame do acerto do
entendimento aplicado (Súmula n. 83 do STJ), o que extrapola a função integrativa do
do CPC.
art. 1.022
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 6c0026a2-342c-4fd2-95ba-80a9f6b4d81f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.186.721 / AL
Número Registro: 2024/0458972-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023942120044058000 08140814120204050000 23942120044058000 8140814120204050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL10111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL12899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL19823
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COLEGIO BATISTA ALAGOANO
ADVOGADOS
: PEDRO JORGE MENDONÇA DE BARROS - AL10111B
PEDRO LUCA DE BARROS MELO - AL12899
MARIA ELIZZA HIGINO DOS SANTOS - AL19823
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: c132e087-c68c-4bb1-bb51-0b3a0976addc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: c132e087-c68c-4bb1-bb51-0b3a0976addc